Tribunal: TJMT
Processo: 1029577-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029577-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA RONDON - CPF: 060.794.171-54 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – LAUDO PERICIAL – TRATAMENTO COMPROVADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se que as lesões decorrentes do acidente de trânsito perduraram no tempo, e o apelado somente teve ciência inequívoca quando da constatação pelo laudo pericial. O assunto em questão foi pacificado de acordo com o julgamento do REsp n. 1.388.030/MG, segundo as regras do art. 543-C do CPC, bem como a posteriori, no julgamento dos EDcl no REsp 1.388.030-MG, em que houve alteração do entendimento. Acerca do julgado, tem-se que o prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, "com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021